Tribunal: STF
Processo: HC 215828
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ildefonso Alfredo de Moura, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 735.055/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Depreende-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente indeferiu o pedido de progressão de regime formulado pelo paciente. 



    O impetrante sustenta, em suma, que as instâncias subsequentes chancelaram a decisão à míngua de fundamentação idônea, porque considerados a gravidade abstrata da infração e o tempo de pena a cumprir.



    Requer, liminarmente, seja assegurada a progressão imediata do paciente para o regime semiaberto.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da ementa do acórdão questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA DE PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O IMPLEMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. ALTERAR A CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EXIGE PROFUNDA INCURSÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 2. Agravo regimental improvido” (Doc. 5).



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, consoante destacou o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, 



    “Com efeito, de acordo com o afirmado anteriormente, ao contrário do alegado, o Tribunal de Justiça bandeirante apontou elementos concretos e idôneos para indeferir a progressão ao regime semiaberto, destacando a ausência do requisito subjetivo, uma vez que a existência de atestado carcerário de bom comportamento não prevaleceria nas hipóteses de crimes praticados com violência”.



    Vê-se, portanto, que a progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo, considerando-se o atestado de bom comportamento carcerário insuficiente para tal.



    Ademais, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte,



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido.(HC 202583 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Minha Relatoria, DJe-18-11-2021)”



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME AFASTADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão de regime –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão pelo “alto grau de periculosidade, haja vista elementos contundentes que o ligam à liderança regional de facção criminosa”. 2. Agravo interno desprovido.(HC 208988 AgR, Segunda Turma, Relator(a): NUNES MARQUES, DJe- 28-04-2022)”



    Ausente, pois, constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente